Tribunal: TJDFT
Processo: 0735427-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PALAVRA DOS POLICIAIS. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. CAMPANAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo recorrente, consubstanciadas sobretudo na palavra dos policiais, nas reiteradas denúncias anônimas, nas campanas realizadas e na grande quantidade de entorpecente apreendido, de rigor a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar em absolvição ou desclassificação de qualquer espécie.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa considerada na fixação da pena-base.
3. Recurso parcialmente provido.